Tribunal: TJSP
Processo: 1004703-46.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
Supostos vícios da sentença não sanados na apreciação de embargos de declaração, podem, em tese, ser supridos no julgamento da apelação, a teor do disposto

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
Supostos vícios da sentença não sanados na apreciação de embargos de declaração, podem, em tese, ser supridos no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Manifesta inadmissibilidade do chamamento ao processo de devedor solidário no processo de execução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.